Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703052-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: LETICIA SILVA DE MORAIS DECISÃO 1. Trata-se de monitória aparelhada com contrato de prestação de serviços educacional, no qual as partes elegeram o foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias dele decorrentes. O Juízo a quo, em face da relação de consumo, declinou da competência par o foro do domicílio do consumidor, a saber, Novo Gama/GO. 2. Há intenso debate sobre a natureza da competência para as demandas em que o consumidor figura no polo passivo. Não por outro motivo tramita na Corte o IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), admitido para dirimir exatamente essa questão e, consequentemente, a possibilidade da declinatoria ex officio. A Turma tem precedentes recentes que reconhecem a natureza relativa e, portanto, a impossibilidade de controle judicial espontâneo. Entre outros, os seguintes acórdãos: 1.389.831 / Des. Arnoldo Camanho, 2021; 1.236.189 / Des. James Eduardo Oliveira, 2020. Portanto, e para evitar marchas e contramarchas processuais, eventual conflito de competência perante o STJ, justifica-se a suspensão liminar da r. decisão impugnada, apesar de bem fundamentada. 3. Suspendo liminarmente a decisão questionada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, caso já tenha sido citada. Do contrário, certifique-se e voltem-me conclusos. I. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator